Tribunal: TJMT
Processo: 1026900-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL CANDIDO SILVA - CPF: 059.963.081-77 (RECORRENTE), PATRICIA HACKBARTH - CPF: 011.764.031-09 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. - CNPJ: 17.687.734/0001-93 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026900-16.2020.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

27.05.2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

GABRIEL CANDIDO SILVA

Recorrido:

SPOTIFY BRASIL SERVIÇOS DE MUSICA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE STREAMING. SPOTIFY. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DO PACOTE CONTRATADO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

na qual o Recorrente
GABRIEL CANDIDO SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito em razão da cobrança indevida realizada após a solicitação de cancelamento do serviço e indenização por danos morais.

2.
Na sentença o juízo de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos iniciais,
a fim de que a reclamada procedesse com o cancelamento de cobranças referente aos mencionados débitos e, efetuasse a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante total de R$ 946,40 (novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

3.
Comprovando o consumidor ter solicitado o cancelamento dos serviços, cabia à empresa demandada comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor após essa data, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

4.
Não tendo restado comprovada nos autos a regularidade dos débitos, ou a efetiva utilização dos serviços pelo autor após a solicitação de cancelamento, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a declaração de inexistência dos débitos.

5.
Malgrado a empresa não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade de sua conduta, tenho que a mera cobrança efetuada após o pedido de cancelamento do serviço não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

6.
Afirma-se isso porque ainda que situação exposta na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7
. Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, resolvendo-se, pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos) e devolução do valor pago indevidamente.

8.
Vale ressaltar, ainda, que embora tenha entrado em contato com a Recorrida, a parte consumidora não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (http://www.consumidor.gov.br/), no reclame aqui (https://www.reclameaqui.com.br/), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

9.
Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, resolvendo-se, pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos) e devolução do valor pago indevidamente.

10
. Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do
mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

14. Condeno
a parte Recorrente
GABRIEL CANDIDO SILVA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022